Tribunal: TJMT
Processo: 0027645-06.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027645-06.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ ALVARES - CPF: 345.515.811-00 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LAYANE APARECIDA MARTINS RECH - CPF: 024.875.901-90 (ADVOGADO), JOSE LOPES DOS SANTOS - CPF: 177.296.611-87 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DE ARRUDA FRANCA - CPF: 175.962.031-91 (EMBARGADO), JOAO BENEDITO GONCALVES DE MELLO - CPF: 174.783.081-04 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALES - CPF: 928.599.688-49 (EMBARGADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (EMBARGADO), JOSE CLAUDENIR FABRI - CPF: 279.204.709-78 (EMBARGADO), JURACY QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 022.887.371-15 (EMBARGADO), JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 109.980.471-04 (EMBARGADO), JOAQUINA TENORIO DE MOURA - CPF: 570.654.549-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAYANE APARECIDA MARTINS RECH - CPF: 024.875.901-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOAQUINA TENORIO DE MOURA - CPF: 570.654.549-91 (EMBARGANTE), JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 109.980.471-04 (EMBARGANTE), JURACY QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 022.887.371-15 (EMBARGANTE), JOSE CLAUDENIR FABRI - CPF: 279.204.709-78 (EMBARGANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GONCALES - CPF: 928.599.688-49 (EMBARGANTE), JOAO BENEDITO GONCALVES DE MELLO - CPF: 174.783.081-04 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DE ARRUDA FRANCA - CPF: 175.962.031-91 (EMBARGANTE), JOSE LOPES DOS SANTOS - CPF: 177.296.611-87 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ ALVARES - CPF: 345.515.811-00 (EMBARGANTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação que,
afastou a prejudicial e no mérito, proveu o apelo da parte autora; desproveu do Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame retificou em parte a sentença
quanto à correção monetária, que serão definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810).

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, por ter se limitado a reproduzir súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de seguir precedente invocado por esta parte sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Sustenta que o Nobre Relator, em sua decisão, omitiu-se em analisar tal julgado, tendo se limitado a invocar outro precedente (Art. 489, § 1º, inciso V) e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto, incidindo a aplicação do Art. 489, § 1º, inciso VI do CPC/15.

Afirma que
no caso do precedente invocado, o Estado de Mato Grosso atuou expressamente no feito, deferindo o pedido de aposentadoria e julgando o recurso administrativo de revisão de proventos. Por tal fato, é que o r. Juízo considerou ser o ente parte legítima, por ser responsável pelo ato de aposentadoria. Tal não ocorre no caso dos autos. Isto porque, o Estado de Mato Grosso não pratica qualquer ato administrativo de atribuição exclusiva da empresa pública, eis que são pessoas jurídicas distintas. Desse modo, o Estado de Mato Grosso não responde pelos atos da EMPAER/MT. Por conseguinte, é parte ilegítima para responder a presente ação, devendo ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015.

Aduz que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal de fundo de direito.

Salienta que houve afastamento expresso pelo STF da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a restruturação da carreira dos servidores públicos.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração,
a fim de que seja declarada a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; bem como seja declarada a ocorrência da prescrição de fundo de direito, a partir da reestruturação remuneratória da carreira, ou, subsidiariamente, para que esta prescrição seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação que,
afastou a prejudicial e no mérito, proveu o apelo da parte autora; desproveu do Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame retificou em parte a sentença
quanto à correção monetária, que serão definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, ao não declarar a sua ilegitimidade passiva, bem como
se limitou a reproduzir súmula sem identificar seus fundamentos determinantes bem assim deixou de seguir precedente invocado por este embargante sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, do qual transcrevo trecho, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo da demanda, senão vejamos:

“
O Apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, porque a servidora está vinculada à EMPAER, a qual é dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa.

Efetivamente, a Empresa Mato-grossense de Pesquisa – EMPAER – é uma empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso conforme se extrai da LC nº 461/2011. Assim, a vinculação da EMPAER ao Estado de Mato Grosso é notória,

Assim, embora a Apelada pertença ao quadro de funcionários da EMPAER, compete ao Estado de Mato Grosso adimplir o pagamento das dívidas pretéritas existentes, porquanto ordenador da despesa com pessoal.

A propósito, trago a lume o seguinte julgado deste Tribunal, a respeito da legitimidade do Estado para responder por débito, junto a servidores de entidades da administração indireta:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CRÉDITO A RECEBER NO IMPORTE DE R$5.292,56 - DIFERENÇA SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - APELADO É SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO - PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - AUTARQUIA ESTADUAL - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - RESPONSABILIZADA PELAS DÍVIDAS DE SEUS SERVIDORES - REJEITADA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO RECONHECENDO SER DEVIDO O PAGAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. "[...]
Tendo o Estado, através da Secretaria de Administração, deferido o pedido de aposentadoria e posteriormente julgado o recurso administrativo de revisão dos proventos e o Governador baixado o ato de aposentadoria, é o ente federado a parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda, como praticante do ato de aposentadoria. Mesmo sendo a UNEMAT (Universidade de Mato Grosso) autarquia com personalidade jurídica própria e a servidora aposentada pertencente ao seu quadro de funcionários, é parte ilegítima para responder a ação, pois, não praticou nenhum ato impugnado na ação.
[...] (Apelação/Reexame Necessário, 3394/2007, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara Cível, data do julgamento 28/07/2008, data da publicação no DJE 07/08/2008.

2. [...]. (RAC nº 98738/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Publicado no DJE 21/01/2015) (Negritei).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.”

Quanto a alegação de omissão em relação à ocorrência da prescrição de fundo de direito, tem que tal fato não deve prosperar, senão vejamos:

“(...) O Apelante, a exemplo do que ocorreu a todas as ações desta natureza, argui a prescrição, com o fundamento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, no caso, os profissionais da Empresa EMPAER (Resolução n. 004/2004), constitui, no seu entender, o marco inicial do lapso temporal, ou seja, as datas das respectivas leis iniciam o prazo prescricional quinquenal.

Indubitavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n. 20.920/1932 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.

Dado que a ação proposta foi protocolada em 25/06/2014, considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do Apelante, estaria prescrito.

A tese, em parte, procede em razão de o marco apontado ser a data do ajuizamento da ação. Entrementes, o caso em análise, trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Esse foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo de 1
o
Grau, que, a meu ver, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação, (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (AgInt no REsp 1600278/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

Nesse norte, afasto a prejudicial de prescrição.”

Ademais também restou consignado no voto embargado que:

“(...) Em vista disso, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor Apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n
o
8.880/94. “

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020